Tribunal: TJBA
Processo: 8005463-89.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005463-89.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ARIVALDO FIRMINO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ANA CLARA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO MÚTUO DA EXISTÊNCIA DO BEM COMUM. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FORMAL DA POSSE. DIVERGÊNCIA QUANTO À FORMA DE DIVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA SEM ELEMENTOS PARA DIVISÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, homologou o acordo quanto à guarda, alimentos e visitação das filhas menores, mas indeferiu a partilha do imóvel residencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar do reconhecimento mútuo da existência do bem comum, é possível realizar a partilha quando há divergência quanto à forma de divisão e ausência de elementos objetivos que permitam ao julgador estabelecer critérios equitativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento mútuo da existência do imóvel como patrimônio comum, feito expressamente pelas partes em audiência de conciliação, constitui prova suficiente para sua inclusão na partilha, dispensando documentação formal de posse. 4.Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC), havendo presunção de que os bens adquiridos onerosamente durante a união são comuns, cabendo prova em contrário a quem alega tratar-se de bem particular. 5.O verdadeiro óbice à partilha não é a ausência de documentação da posse, mas a divergência entre as partes quanto à forma de divisão e a insuficiência de elementos que permitam ao julgador determinar critérios objetivos para uma partilha equitativa. 6.O indeferimento da partilha na presente ação não impede que as partes, em momento posterior, ajuizem ação própria de partilha, instruída com elementos que permitam a adequada avaliação e divisão do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005463-89.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante ARIVALDO FIRMINO DOS SANTOS e como apelada ANA CLARA ANDRADE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador de Justiça RM01